Tribunal: TJBA
Processo: 8000040-20.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000040-20.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LENINE PIMENTEL MOREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROGERIO BRUNO SANTIAGO CORREIA, EMERSON LUCAS DE ARAUJO BERNARDO

AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA e outros (2)

Advogado(s)
:
CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NEGADA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. ART. 98, §6º, DO CPC. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Possível o parcelamento das despesas processuais se os elementos dos autos atestam alguma precariedade financeira da pessoa jurídica requerente. Art. 98, §6º, do CPC/2015. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8
000040-20.2025.
8.05
.
9
000
, de Salvador, em que figuram, como agravante,

LENINE PIMENTEL MOREIRA DE OLIVEIRA
,
e como agravado,

BANCO INTERMEDIUM SA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora